Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-09.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500823-09.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante LENILSON
APARECIDO FORTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-09.2018.8.26.0279 -Voto no 34201
2
Voto:
34201
Apelação:
1500823-09.2018.8.26.0279
Comarca:
Itararé
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Lenilson Aparecido Fortes
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Lenilson Aparecido
Fortes foi condenado por incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em
regime aberto (fls. 183/190).
Apela o réu, buscando a absolvição
por fragilidade probatória (fls. 234/239).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 248/251), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls.260/264).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-09.2018.8.26.0279 -Voto no 34201
3
Lenilson, prevalecendo-se de relações domésticas no âmbito
familiar, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maria
de Lourdes Freitas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Ademais, nas mesmas circunstâncias, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou Maria de Lourdes Freitas de causar-lhe mal
injusto e grave.
Segundo a inicial, “o denunciado e a
ofendida conviviam maritalmente há vários anos. No dia dos fatos, o
denunciado, aparentemente embriagado, exigiu que a ofendida lhe
desse dinheiro. Diante da recusa da ofendida, ele a agrediu com
empurrões e a segurou fortemente pelos braços, causando-lhe lesões
(equimoses) nos braços, conforme descrito no laudo de exame de
corpo de delito acima referido. Após as agressões, LENILSON ainda
ameaçou a ofendida, afirmando que atearia fogo à residência
conjugal. Receosa e não mais suportando a situação, a ofendida
deixou a residência e dirigiu-se à delegacia de Polícia para solicitar
medidas protetivas de urgência, que lhe foram concedidas”.
Não há dúvidas da materialidade e
contra ela não há insurgência.
A autoria, de igual modo, é
incontroversa.
Lenilson
optou
pela
revelia,
decretada às fls. 128/129, deixando, assim, de infirmar a ressonante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-09.2018.8.26.0279 -Voto no 34201
4
prova acusatória, nas palavras da vítima, que confirmou os fatos tais
como denunciados, tudo corroborado por Graziele de Freitas e
Marcos Felipe de Freitas, filha e neto da ofendida (mídia e fls. 167), e
em sintonia com o laudo de lesão corporal da ofendida, no qual se
observou “equimose arroxeada no terço médio do braço esquerdo.
Equimose arroxeada no terço médio do antebraço esquerdo.
Equimose arroxeada no terço distal do braço direito”, com resposta
positiva para “lesões corporais de natureza leve” (fls. 15/16).
Nos casos envolvendo crimes de
violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, máxime se respaldada em outros informes probatórios,
como é a hipótese dos autos.
Nesse contexto, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que falar em insuficiência probatória.
Dosimetria.
A dosimetria se mostra adequada e
motivadamente dosada, sequer objeto de insurgência recursal:
Lesão corporal: pena-base fixada
no mínimo legal; na segunda etapa, não foram consideradas
atenuantes e agravantes; na terceira etapa, aumentada a reprimenda
de 1/3, pelo crime ter sido cometido contra pessoa maior 60 anos,
alcançando pena de 4 meses de detenção.
Ameaça:
pena-base
fixada
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-09.2018.8.26.0279 -Voto no 34201
5
mínimo legal; na segunda etapa, agravada em 1/5, em razão do
disposto no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal; na
terceira etapa, à míngua de causas modificadoras, a pena restou
calculada em 1 mês e 6 dias de detenção.
Em face do concurso material de
crimes, a pena final restou estabelecida em 5 (cinco) meses e 6
(seis) dias de detenção.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O
estabelecimento
do
regime
prisional aberto não comporta reparo.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.